Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800474-39.2021.8.14.0000
PACIENTE: GENESMAR FERREIRA REZENDE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. DELITO DO ART. 157, §2º, I, DO CP. LIBERDADE CONCEDIDA AO REEDUCANDO. EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão do paciente no dia 03 de fevereiro, do ano em curso, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da perda do objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Ronivaldo Silva Gomes, em favor do nacional Genesmar Ferreira Rezende, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso no dia 04/11/2020 em cumprimento a um mandado de recaptura expedido nos autos de Execução Penal nº 0017132-29.2017.8.14.0028, proveniente da condenação pela prática do crime do art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Sustenta que o delito foi cometido pelo seu irmão, o nacional Ideusmar Ferreira Rezende, o qual, no ato de sua prisão em flagrante em 16/03/2017, apresentou os documentos do paciente e, após a denúncia, foi processado, julgado e condenado à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assevera que à época da prisão de Ideusmar Ferreira Rezende, o coacto estava no Município de Araguaína/TO em tratamento psiquiátrico no CAPS II, sem ter sequer passado pelo Município de Marabá/PA, onde se deu o fato delituoso.

Requer, ao final,
ipsis litteris:

“Por todo o exposto, impõem-se a concessão da presente Ordem de
Habeas Corpus
, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, nos termos em que se requer:

1. A concessão de medida liminar, por estar evidente a existência do
“fumus boni iuris”
e
“periculum in mora”
, determinando o imediato relaxamento da prisão do paciente, antes que seja recambiado;

2. A imediata sustação do ofício e da ordem de recambiamento, a fim de que se evite dano irreparável ou de difícil reparação;

3. O regular prosseguimento do feito, oficiando-se a autoridade coatora para apresentar as informações de praxe, em especial a omissão em relação a gravidade do caso sobejamente demonstrado com provas idôneas e parecer favorável do órgão do Ministério Público, com posterior remessa dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça deste Estado do Pará. Após, que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno, desse Tribunal; e

4. No mérito, a concessão definitiva do presente
writ
.” <sic>

Junta documentos (Id. 4393424 a 4393449).

Tendo e vista o meu afastamento funcional, os autos foram encaminhados à e. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que deferiu o pedido de liminar para determinar que a autoridade impetrada, tão somente, analisasse imediatamente os pedidos formulados pela defesa nos autos da Execução Penal de nº 0017132-29.2017.8.14.0028 (Id. 4426862).

Prestadas as informações na Id. 4460150, o Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
habeas corpus
(Id. 4489363).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A fim de se evitar inútil redundância, verifico que os fundamentos deduzidos nesta ação constitucional perderam o seu objeto, pois a autoridade impetrada comunicou que revogou a prisão preventiva do paciente no dia 03 de fevereiro, do corrente ano (Id. 4460157), conforme abaixo colacionada, naquilo que interessa:

“(...).

Está comprovado a divergência entre pessoas, pois o sr. Genesmar Ferreira Rezende estava em Araguaína no mesmo tempo em que o INFOPEN registra prisão em seu desfavor, isto é, na época em que respondia preso ao processo criminal.

O laudo juntado na seq. 29.2 declara que em 02/01/2013 o requerente iniciou acompanhamento psiquiátrico no CAPS de Araguaína, em decorrência de transtorno psiquiátrico grave, crônico e incapacitante, patologia CID – 10 F20.0 e G40.0. Informa que o paciente é usuário do CAPS II, frequenta religiosamente e cumpre seu plano terapêutico.

Além disso, a numeração da identidade indicada na denúncia difere da apontada no documento de seq. 22.3 e 22.4.

Os elementos informativos dos autos militam em favor do requerente.

Ante o exposto, relaxo a prisão de GENESMAR FERREIRA REZENDE em relação ao mandado de recaptura expedido nos autos.

(...).” <sic>

Assim, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 12/03/2021